Tribunal: STF
Processo: AI 745766
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E APLICAÇÃO DE MULTA, PELO TRIBUNAL A QUO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.